Tribunal: CARF
Processo: 19515.720686/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720686/2012-29
ACÓRDÃO
2201-012.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do
CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. RECOLHIMENTO PARCIAL.
SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720686/2012-29
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no Acórdão no 02-
70.271 (fls. 392/398), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos ocorridos até aquela decisão.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 267/277) da análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte (folhas de pagamento, contabilidade, GFIP, RAIS,
DIPJ e DIRF), a fiscalização constatou que a empresa declarou em GFIP valores de
remuneração paga aos segurados empregados em valores inferiores aos
informados em DIPJ e DIRF.
Intimada a esclarecer tal divergência, a empresa informou que parte de tais
valores correspondia ao pagamento de verba referente à participação nos
resultados (PPR) a seus empregados.
Dessa feita, o contribuinte foi intimado a apresentar os instrumentos de
negociação referentes ao pagamento de tal verba e indicar os beneficiários dos
valores pagos.
Em atendimento, foi apresentada planilha indicando os segurados empregados
que receberam as verbas pagas a título de PPR e Instrumento Particular de
Acordo da Participação nos Resultados, com data posterior ao pagamento da
referida rubrica, sem assinaturas e sem indicação de representante sindical.
A empresa foi, então, reintimada a apresentar o instrumento de negociação
devidamente assinado pelas partes envolvidas e Ata de eleição da comissão
escolhida pelas partes para negociação do acordo e, ainda, a memória de cálculo
utilizada para pagamento aos empregados dos valores a título de PPR no ano de
2007.
Em atendimento a empresa informou: a) que o Instrumento Particular de Acordo
da Participação nos Resultados foi extraviado, motivo pelo qual a empresa tentou
obter a ratificação de assinatura daqueles que participaram da “comissão de
funcionários”, mas que alguns dos empregados que participaram da celebração
do acordo já haviam se desligado da empresa; b) que a Ata de eleição da comissão
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720686/2012-29
3
escolhida pelas partes para negociação do acordo não foi localizada; c) que
solicitava mais prazo para apresentação da memória de cálculo.
O contribuinte apresentou avaliação de desempenho dos funcionários para o ano
de 2007, com data de avaliação (31/1/2008) posterior ao pagamento da verba
(02/2007) e sem assinaturas do avaliador e dos avaliados.
Conforme correspondência datada de 20/3/2012, a empresa reafirmou não
possuir a Ata de eleição da comissão escolhida pelas partes para negociação do
acordo, porque tal documento foi extraviado. Informou, ainda, que a via original
do Instrumento Particular de Acordo da Participação nos Resultados também foi
extraviada, motivo pelo qual foi fornecida apenas a minuta do referido
instrumento. Mas não confirmou, nem comprovou seu arquivamento na
respectiva entidade sindical, conforme determina a Lei no 10.101/2000.
Apesar da minuta do Instrumento Particular de Acordo da Participação nos
Resultados apresentado não ter validade, por não cumprir as formalidades legais
exigidas, a fiscalização analisou suas cláusulas e constatou que a avaliação dos
resultados seria apurada de 01/2007 a 12/2007. E observou que os pagamentos
realizados nos meses de fevereiro e março de 2007 (datas anteriores a avaliação
do cumprimento das metas) não estavam respaldados pelo instrumento de
negociação apresentado.
Foi constatado, ainda, que o instrumento não contém regras claras e objetivas
para os empregados (os pagamentos são definidos pelas hierarquias superiores -
subjetividade de valores) e que de acordo com na memória de cálculo
apresentada é possível verificar que existe um “multiplicador peso da diretoria:
1,7”.
Diante de tais fatos, a fiscalização concluiu que os valores referentes ao Programa
de Participação nos Lucros e Resultados – PPR foram pagos em desacordo com a
Lei no 10.101/2000 (sem qualquer mecanismo padrão de aferição ligado ao
acordo, pois nada foi pactuado anteriormente) e, que, portanto, integram o
salário de contribuição.
Assim, foram lavrados contra o sujeito passivo os seguintes Autos de Infração – AI
por descumprimento de obrigação principal:
– AI DEBCAD 37.361.483-7 – no valor de R$ 846.366,43, consolidado em
30/3/2012, referente à contribuição social destinada à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre os
valores de remuneração de segurados empregados, pagos a título de PPR, em
desacordo com a Lei no 10.101/2000, nas competências 02/2007 e 03/2007.
– AI DEBCAD 37.361.484-5 – no valor de R$ 93.273,05, consolidado em
30/3/2012, referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), incidentes sobre os valores de remuneração de segurados
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720686/2012-29
4
empregados, pagos a título de PPR, em desacordo com a Lei no 10.101/2000, nas
competências 02/2007 e 03/2007.
Com a edição da Medida Provisória MP n° 449/2008, convertida na Lei
n°11.941/2009, a aplicação de multas por descumprimento de obrigações
tributárias principais e acessórias passou a ser regida por este novo diploma legal,
com vigência a partir da competência 12/2008.
No entanto, como foi constatado que, além de não recolher as contribuições
devidas sobre os valores pagos a título de PPR, em desacordo com a Lei no
10.101/2000, o contribuinte também deixou de declarar em GFIP tais fatos
geradores de contribuição previdenciária, e como o lançamento trata de período
anterior à vigência da MP no 449/2009, em face ao disposto no CTN, artigo 106,
inciso II, letra "c", fez-se necessário o cálculo comparativo entre as multas
aplicáveis nos termos da lei vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores
ora tributados e as novas multas instituídas pela MP no 449/2008, aplicando-se a
mais benéfica ao contribuinte.
Os comparativos das multas – “Comparação de Multas” (fl. 297) e “Discriminativo
da Comparação de Multas” (fl. 298) demonstram que a aplicação da multa de
acordo com a legislação de regência (anterior à publicação da MP no 449/2008)
foi a menos severa em todas as competências.
Assim, no AI 37.361.483-7 lavrado por descumprimento de obrigação principal, foi
aplicada multa nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 35 (24%), e diante do
descumprimento de obrigação acessória foi lavrado o seguinte AI:
– AI DEBCAD no 37.361.482-9 (Código de Fundamentação Legal – CFL 68): lavrado
em 30/3/2012, no valor de R$ 6.468.48, referente à multa aplicada com base na
Lei no 8.212/1991, artigo 32, § 5o c/c o Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 284, inciso II, por infringência ao
disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV e § 5o c/c o RPS, artigo 225,
inciso IV e § 4o.
A interessada foi cientificada da presente autuação em 30/3/2012 (Aviso de
Recebimento – AR à fl. 300), e, em 27/4/2012, apresentou a impugnação parcial
de fls. 307/313.
Afirma que optou por efetuar o pagamento das contribuições lançadas na
competência 03/2007 e da multa por descumprimento de obrigação acessória (AI
Debcad no 37.361.482-9) e que, portanto, tais débitos encontram-se extintos pelo
pagamento, nos termos do CTN, artigo 156, inciso I.
Com relação aos valores cobrados na competência 02/2007, entende que
fiscalização sequer poderia ter efetuado tal lançamento em razão da decadência
do direito de constituir tal débito e que, portanto, tais valores (que não foram
objeto de pagamento) devem ser imediatamente cancelados.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720686/2012-29
5
Afirma que o direito de constituir os débitos referentes à competência 02/2007
decaiu em fevereiro de 2012 e que os lançamentos ocorreram em 30/3/2012.
Aduz que, embora a fiscalização entenda ser aplicável ao caso concreto o disposto
no CTN, artigo 173, inciso I, o STJ já se manifestou em diversas oportunidades o
entendimento de que quando houver pagamento parcial da contribuição deve ser
aplicado o disposto no CTN, artigo 150, § 4o. Cita jurisprudência.
Cita decisões proferidas pelo Carf com entendimento de que uma vez constatada
a antecipação do pagamento parcial do tributo aplica-se, para fins de contagem
do prazo decadencial, o CTN, artigo 150, §4o.
Afirma que está apresentando guia de recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes à competência 02/2007, a fim de provar que o direito
do fisco constituir o crédito tributário já estava decadente.
Junta guias de recolhimento da Previdência Social – GPS (fls. 365, 366 e 368).
Diante das alegações e documentos apresentados, foi emitido o Termo Fiscal de
fl. 369, segundo o qual:
Em relação aos fatos geradores não declarados em GFIP, não houve pagamento
antecipado e, portanto, aplica-se o prazo do CTN, artigo 173, inciso I.
A empresa reconhece o caráter remuneratório de tais fatos geradores, tendo em
vista que efetuou o recolhimento integral da competência 03/2007, conforme
GPS anexada à impugnação, bem como, o pagamento do auto de infração lavrado
por descumprimento de obrigação acessória, relativo ao descumprimento de
declarar em GFIP a referida rubrica.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no Código Tributário
Nacional - CTN, artigo 150, § 4o, ou artigo 173, inciso I, conforme,
respectivamente, tenha havido antecipação de pagamento ou não.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720686/2012-29
6
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 16/01/2017 (Termo de fl. 407), tendo
apresentado, em 15/02/2017 (fl. 409), o Recurso Voluntário de fls. 413/421, com as seguintes
alegações, em resumo:
1. Resta comprovada a quitação integral das contribuições previdenciárias de
março de 2007, bem como da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
2. Quanto ao período de apuração de fevereiro de 2007, ocorreu a decadência do
direito de lançar pelo Fisco.
3. A DRJ entendeu pela aplicação do artigo 173, I, do CTN, para fins de contagem
do prazo decadencial, pois considerou que não houve pagamento antecipado da
contribuição exigida nos lançamentos.
4. Tal entendimento não merece prosperar, pois houve antecipação de pagamento
das contribuições previdenciárias referentes ao período de fevereiro de 2007,
devendo a contagem do prazo decadencial obedecer ao disposto o artigo 150, §
4o, do CTN.
5. Tendo em vista que as NFLDs foram lavradas em 30/03/2012, a cobrança
referente a fevereiro de 2007 não pode ser mantida.
6. Para que não restem dúvidas, foi juntada aos autos uma guia de recolhimento
das contribuições previdenciárias da competência de fevereiro de 2007 (doc. No
7 da Impugnação).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720686/2012-29
7
Resta em litígio apenas a alegação da ocorrência de decadência da competência
02/2007, conforme decisão da DRJ:
Observe-se que o impugnante não contesta objetivamente a incidência das
contribuições lançadas sobre os fatos geradores apurados pela fiscalização. Ao
contrário, reconhece o caráter remuneratório da verba paga a título de PPR em
desacordo com a Lei no 10.101/2000, tanto que afirma ter efetuado o
recolhimento das contribuições lançadas na competência 03/2007 e da multa
aplicada pelo descumprimento da obrigação de declaração da referida rubrica
(omissão de fato gerador de contribuição previdenciária) em GFIP.
Em consulta realizada ao sistema informatizado da RFB (fls. 378), constata-se que,
de fato, o AI Debcad no 37.361.482-9 (lavrado por descumprimento de obrigação
acessória) foi baixado por pagamento.
Para comprovação do pagamento das contribuições lançadas na competência
03/2007, nos AI Debcad no 37.361.483-7 e no 37.361.484-5, foram apresentadas
as GPS de fl. 365 e fl.366, no valor de R$ 28.319,42 e R$ 3.120,90, com indicação
dos respectivos AI e competência.
Defende a Recorrente que ocorreu a decadência da competência de fevereiro de
2007, uma vez que já decorridos cinco anos do fato gerador quando do lançamento fiscal em
30/03/2012.
A DRJ decidiu pela aplicação do art. 173, I, do CTN, por entender que não ocorreu
antecipação do pagamento do tributo, pois o sujeito passivo não considerava os valores pagos a
título de PPR (em desacordo com a Lei no 10.101/2000) como base de cálculo das contribuições
devidas à Previdência Social e nem os declarou em GFIP.
Conforme a decisão recorrida:
Diferentemente do que alega a defesa, no presente caso, não houve pagamento
antecipado da contribuição exigida nos lançamentos, pois o sujeito passivo não
considerava os valores pagos a título de PPR (em desacordo com a Lei no
10.101/2000) como base de cálculo das contribuições devidas à previdência Social
e nem os declarou em GFIP.
Assim, como o contribuinte não efetuou qualquer recolhimento referente às
contribuições sociais devidas sobre referidas remunerações, houve a necessidade
do lançamento de ofício pela Administração e, desta forma, para efeito de
contagem do prazo decadencial para constituição do crédito correspondente,
aplica-se o CTN, artigo 173, inciso I.
A decisão da DRJ merece reparos, porquanto deve ser aplicado ao caso o
entendimento sumulado pelo CARF, abaixo descrito:
Súmula no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.359 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720686/2012-29
8
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Dessa forma, pelo entendimento acima, deve ser aplicada a regra disposta no art.
150, § 4o, do CTN, em relação aos lançamentos relativos ao PPR, em virtude da ocorrência de
pagamento antecipado de outras rubricas.
Portanto, deve ser reconhecida a decadência para a competência de fevereiro de
2007, tendo em vista que a ciência do lançamento se deu em 30/03/2012.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 451
DF CARF MF
Original